Tribunal: STF
Processo: Rcl 28889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DE CONTROLE QUE PERMITA AFERIR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.